Tribunal: TJES
Processo: 5001119-20.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001119-20.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS INOCENTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001119-20.2023.8.08.0061

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANTONIO CARLOS INOCENTE

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. FUNCIONAMENTO IRREGULAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BARBEARIA). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA INATIVIDADE NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO FOTOGRÁFICO OU BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL PARA VALIDADE DA AUTUAÇÃO. AUTOEXECUTORIEDADE DO PODER DE POLÍCIA. PUBLICIDADE DA NORMA REGULAMENTAR CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIO CARLOS INOCENTE em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, mantendo hígido o Auto de Infração Sanitária nº 005/2021. A demanda decorre de autuação administrativa realizada pela Vigilância Sanitária Municipal em razão do funcionamento irregular de estabelecimento comercial (barbearia) durante o período de restrições sanitárias impostas pela pandemia da COVID-19.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência de lastro probatório (fotos ou vídeos) que comprovem a infração, alegando que o estabelecimento se encontrava com as portas fechadas no momento da fiscalização. Aduz, ainda, a nulidade do ato pela ausência de Boletim de Ocorrência policial e pela falta de publicidade do Decreto Municipal nº 426/1999 no sítio eletrônico do Poder Legislativo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia cinge-se à legalidade do Auto de Infração Sanitária nº 005/2021 , lavrado pela Vigilância Sanitária do Município de Vargem Alta em razão de descumprimento de normas restritivas durante a pandemia de COVID-19.

4.
Da Presunção de Legitimidade e Veracidade

5
.

Os atos administrativos, dentre os quais se inserem os autos de infração lavrados por fiscais municipais, gozam de presunção de legitimidade e veracidade (juris tantum). Tal presunção transfere ao particular o ônus de provar a existência de vício ou a inexistência dos fatos narrados pelo agente público. No caso vertente, o recorrente limitou-se a alegar que o estabelecimento estava com as portas fechadas , contudo, não apresentou qualquer prova documental, testemunhal ou pericial robusta capaz de elidir a fé pública da servidora que efetuou a autuação.

6.
Da Desnecessidade de Provas Adicionais e do Poder de Polícia

7. A inexistência de fotos, vídeos ou boletim de ocorrência da Polícia Militar não nulifica o ato administrativo. O Poder de Polícia Administrativa é dotado de autoexecutoriedade e tipicidade, possuindo a administração municipal competência e fé pública para atestar infrações sanitárias independentemente do auxílio de forças policiais ou de registros audiovisuais. Como bem salientado pelo juízo de piso, a testemunha ouvida confirmou a realização da diligência, o que reforça a higidez do documento escrito.

8.
Da Publicidade do Decreto Municipal nº 426/1999

9. A tese de falta de publicidade da legislação municipal que embasou a autuação não prospera. O referido decreto foi devidamente acostado aos autos pela municipalidade em sede de contestação. Sendo norma de natureza regulamentar do Poder Executivo, sua eficácia não está condicionada à disponibilidade em site do Poder Legislativo. Eventual dificuldade de acesso pelo cidadão poderia ter sido sanada via Lei de Acesso à Informação, não servindo como escusa para o descumprimento da norma sanitária pública.

10.
Da Atuação do Judiciário

11. Ao Poder Judiciário cabe apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe defeso imiscuir-se no mérito da conveniência e oportunidade da fiscalização, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF). No presente caso, não se vislumbra qualquer irregularidade formal ou material que justifique a anulação do auto de infração ou da certidão de dívida ativa respectiva.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

13.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)